Tribunal: TJSP
Processo: 1014097-92.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014097-92.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
MARIA
CLARA
ALVES
TORRES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e EDNALVA ALVES DA SILVA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado EDUCANDÁRIO SAINT MARTIN LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014097-92.2017.8.26.0001/50000 VOTO No 6396 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1014097-92.2017.8.26.0001/50000
EMBARGTES: MARIA CLARA ALVES TORRES E EDNALVA ALVES DA
SILVA TORRES
EMBARGADO: EDUCANDÁRIO SAINT MARTIN LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
VOTO No 6396
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência
de
omissão. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não
amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelas autoras Maria Clara Alves Torres, menor impúbere, representada
por sua genitora e coautora Ednalva Alves da Silva Torres contra o V.
Acórdão de fls. 350/360, que negou provimento ao recurso de apelação
por elas interposto em face da r. sentença que julgou improcedente a
ação de anulação de débito cumulada com reparação por danos morais.
Alegam as embargantes, em síntese, incorrer o
V. Acórdão em omissão, ao não se pronunciar quanto às questões
atinentes à legislação federal e constitucional suscitadas no recurso de
apelação. Requerem a manifestação expressa sobre os seguintes
dispositivos legais: artigos 2o, 3o, 6o, 39, inciso I, 42, 48 e 49 do Código
de Defesa do Consumidor; artigos 186, 476 e 927 do Código Civil;
artigo 389 do Código de Processo Civil; artigos 4o, 5o, 6o, 15, 17, 18 e 18-
A do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigos 1o, §7o, 5o, 6o, §1o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014097-92.2017.8.26.0001/50000 VOTO No 6396 3/5
Lei Federal no 9.870/99; artigos 1o, III, 5o, VI e 227 da Constituição
Federal. Pugnam pelo pronunciamento para fins de prequestionamento.
Embargos tempestivos e dispensados de
preparo.
É o relatório.
Os
embargos
são
incabíveis,
embora
tempestivos, não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento,
ante a inocorrência dos requisitos previstos no artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil.
No caso, verifica-se que o V. Acórdão
embargado examinou integralmente todas as questões deduzidas nos
autos, conforme se depreende da r. decisão colegiada de fls. 350/360.
Nota-se que as embargantes citam diversos
artigos de lei, mas sem fazer qualquer correlação com o caso concreto.
De qualquer forma, não se verifica qualquer
violação aos artigos citados, tendo em vista que as questões relativas aos
serviços prestados foram devidamente analisadas, tanto que restou
consignado no V. Acórdão que ausente cobrança indevida nos boletos
das mensalidades e também que não configurada a venda casada (fls.
357), além de ser inaplicável a exceção do contrato não cumprido (fls.
358). E, sendo os serviços prestados, de rigor a contraprestação por parte
das autoras, consistente no pagamento das mensalidades (fls. 359).
Além disso, as razões que levaram ao
entendimento pela não configuração do dano moral foram devidamente
expostas no V. Acórdão (fls. 359/360).
Assim, evidente está que as embargantes
buscam, na verdade, a rediscussão da matéria, com efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014097-92.2017.8.26.0001/50000 VOTO No 6396 4/5
manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, visto que a
providência infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no
REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ
89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638)." (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
No mais, importa ressaltar que o Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014097-92.2017.8.26.0001/50000 VOTO No 6396 5/5
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Adrighi, nos
Embargos de Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir
fundamentadamente as questões pertinentes à solução da
controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do
CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RT 659/192).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria
sub examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade ou eventual erro
material a ser sanado através dos presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos.

SERGIO ALFIERI

Relator